Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600605-55.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEODATO MATIAS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEODATO MATIAS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600605-55.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 10/03/2021
Processo referência: 0600597-78.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600605-
55.2020.6.16.0093 que julgou desaprovadas as contas de Deodato Matias, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Prefeito, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aplicou multa no
valor de 100% (cem por cento) da quantia em excesso (R$ 25.067,16 - vinte e cinco mil, seiscentos e
sete reais e dezesseis centavos), nos termos art. 27°, § 4° da Resolução TSE nº 23.607/19, para
pagamento no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Deodato Matias, que
concorreu ao cargo de Prefeito, no Município de Arapuã/PR, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, desaprovadas porque houve extrapolação do limite de doação de recursos
próprios em R$ 25.067,16 (vinte e cinco mil, seiscentos e sete reais e dezesseis centavos), em
desacordo em desacordo com o art. 27, §1° da Resolução TSE n° 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DEODATO MATIAS PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
DEODATO MATIAS (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CARLA JANAINA SALVADOR VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
CARLA JANAINA SALVADOR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35178
916
25/05/2021 14:34 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.781

RECURSO ELEITORAL 0600605-55.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEODATO MATIAS PREFEITO
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRENTE: DEODATO MATIAS
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLA JANAINA SALVADOR VICE-PREFEITO
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRENTE: CARLA JANAINA SALVADOR
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA COM RECURSOS DO PRÓPRIO CANDIDATO. ART. 23, §
2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. REJEIÇÃO DAS CONTAS.
MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL
PROVIMENTO.

A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá
usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.
A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma
grande porcentagem dos valores gastos, consubstancia-se em
Num. 35178916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

3.
4.
5.
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas.
Precedentes TSE.
À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio
feito de prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é
possível, uma vez que a sanção em tela também possui caráter
administrativo e está expressamente prevista em lei.
A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor
relativo ao excesso de doação, para exacerbar e atingir esse
máximo é necessária a devida motivação na decisão.
Recurso conhecido e dado parcial provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de Deodato Matias e Carla
Janaina Salvador, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, no município de
Arapuã, relativa às Eleições de 2020. A prestação de contas foi desaprovada em razão
da não observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. O prestador foi condenado ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 25.067,16 (ID 27632166).
Irresignados, Deodato Matias e Carla Janaina Salvador interpuseram
recurso eleitoral (ID 27633066) sustentando, em síntese que a candidata a vice-prefeita
realizou autofinanciamento de R$ 10.000.00 (dez mil reais), de maneira que, não
extrapolou o limite de 10%, correspondente a R$ 12.307,74 (doze mil, trezentos e sete
reais e setenta e quatro centavos), fixados pela legislação eleitoral.
Ainda que em relação ao candidato Deodato afirmam que os depósitos de
recursos próprios, levando à extrapolação do limite, não decorreu da vontade
deliberada de contrariar a legislação eleitoral, mas do procedimento equivocado do
Fundo Partidário Nacional que transferiu valor a menor do que havia disponibilizado
anteriormente e do dever de prestar as devidas contas à Justiça Eleitoral conforme
realizadas, bem como, de honrar seus compromissos como cidadão.
Num. 35178916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Por fim apontam que a extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha em apenas R$ 25.067,16 (vinte e cinco mil, sessenta e sete reais e
dezesseis centavos) não impediu que se apurasse a transparência, a legitimidade dos
recursos utilizados e sua aplicação na campanha, nem interferiu na disputa do pleito.
Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para julgar as contas
aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto
por Deodato Matias e Carla Janaina Salvador (ID 28511366).
Devidamente intimados para se manifestarem acerca da intempestividade
recursal (ID 28557816), os recorrentes aduziram que o prazo para interposição de
recurso foi restabelecido pelo Juiz de Primeiro Grau em virtude da ausência de
intimação dos demais procuradores (ID 29203766).
É o relatório.

Decido.

VOTO

No tocante a preliminar de intempestividade arguída pelo Ministério Público
Eleitoral, assiste razão ao recorrente pois no despacho (Id 27632766) ao verificar que
os advogados do candidato Deodato, ora recorrente, não haviam sido devidamente
intimados da sentença, determinou nova intimação, o que abriu novo prazo para
recurso.
A nova intimação deu-se em data de 26/02/2021 (sexta-feira) e o recurso
foi devidamente interposto em 02/03/2021 (terça-feira subsequente) dentro do tríduo
legal, portanto.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Num. 35178916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2Análise das Contas

Num. 35178916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral dos Prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
In casu, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas do prestador, com a imposição de multa no valor de R$
25.067,16 (vinte e cinco mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), por ter
violado a disposição do art. 23, §2º-A
, da Lei nº 9504/97.
[1]
Assim, passo a analisar a irregularidade geradora da rejeição e da
imposição da multa.

2.1Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

A Lei das Eleições, Lei nº 9504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
Num. 35178916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do

.
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por cento) do teto
de gastos estabelecido para o cargo, no município em que ocorre a disputa.
No presente caso, os prestadores concorreram ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito do município de Arapuã, cujo teto foi estabelecido em R$123.077,42
(cento e vinte e três mil, setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
, sendo,
[2]
portanto, o limite de gastos com recursos próprios do prestador de R$12.307,14 (doze
mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos).
Os documentos acostados aos autos demonstram que a chapa majoritária
se utilizou de recursos próprios em espécie no montante de R$ 47.000,00 (quarenta e
sete mil reais).
Para o autofinanciamento há que se entender como individual os limites
estabelecidos em lei, visto constar como sendo o limite para o candidato e não para a
candidatura.
Verifica-se dos autos que a candidata a vice-prefeita utilizou-se de recursos
próprios no montante de R$10.000,00 dentro do limite, portanto.
Já o candidato à prefeito fez uma doação para a campanha no valor de
R$35.500, 00, superior, portanto, ao limite de R$12.307,14.
Desse modo, conforme se verifica das contas apresentadas o recorrente
teria extrapolado o limite de gastos no que se refere ao uso dos recursos próprios em
R$ 23.192,86 (vinte e três mil e cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos).
Como bem apontado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, vistor dos
presentes autos à cujas observações adiro, há que se excluir dos limites de gastos os
valores de R$8.000,00 referentes à honorários advocatícios e R$1.625,00 relativos a
despesas de combustíveis com veículos próprios.
Tem-se assim que o valor em excesso é de R$13.567,00.
O art. 30, II, da Lei das Eleições, Lei n° 9.504/97, estabelece a
possibilidade de aprovação de contas com ressalvas, quando nelas verificadas falhas
que não lhes comprometam a regularidade:
Num. 35178916 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
(...)

Ainda, o §2º e §2º-A, do mesmo artigo, prevêem que não acarretarão a
rejeição das contas erros formais ou materiais corrigidos ou irrelevantes:

Art. 30.
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido.
§ 2 -A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
o
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

Há se verificar, portanto, se a extrapolação do limite individual de
financiamento de campanha, com recursos pelo próprio candidato, enquadra-se em
uma dessas hipóteses.
Da prestação de contas, como já exposto, extraí-se que o limite era de
R$12.374,90 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), sendo
apurado o excesso de R$ 13.567,16 (treze mil e quinhentos e sessenta e sete reais e
dezesseis centavos), o que equivale a 23% das receitas totais da campanha.
Ainda que tal irregularidade não impeça a análise das contas, como
alegado pelo recorrente, não consubstancia erro formal ou material, mas vício
qualitativo, que contraria determinação expressa da legislação, não sendo possível a
sua correção, uma vez que o recurso acima do limite já foi utilizado no pleito de 2020,
como declarado na prestação de contas. E tanto o valor nominal quanto à sua
porcentagem em relação ao total de gastos na campanha, impedem a aplicação dos
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
A justificativa apresentada pelo prestador de que, como foram transferidos
valores a menor pelo fundo partidário do que ele esperava se viu compelido a se utilizar
de recursos próprios para pagamento das despesas, não é suficiente para regularizar
tal inconsistência. As dívidas de campanha poderiam ter sido assumidas pelo partido, o
prestador poderia ter arrecadado valores com doações, financiamento coletivo, entre
outros.
Num. 35178916 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Portanto, a r. sentença mostra-se acertada ao concluir pela desaprovação
das contas, pois uma extrapolação do teto legal dessa monta configura irregularidade
grave e não mero erro formal ou material capaz de afastar a rejeição.
É neste sentido o entendimento do e. Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO CARGO
DE PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO
PELO TRE DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE
CAMPANHA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, O QUE MACULOU A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS PARA MODIFICAR O DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo
TSE, sob pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a
100% da quantia em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da
Res.-TSE 23.463/15.
2. Sem prejuízo da censura em multa, é firme a compreensão deste Tribunal
Superior de que a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes.
3. Não logrando a agravante explanar argumentos hábeis a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão agravada, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Respaldado o decisum impugnado em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis
para modificar a decisão agravada.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 52960, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 174, Data 29/08/2018,
Página 139). Grifos.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. BENS ESTIMÁVEIS. FALHA GRAVE. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 25.8.2017.
2. No caso, o TRE/SE julgou desaprovadas contas do agravante por exceder em
R$ 1.805,12 o limite de gastos de campanha estipulado pelo TSE em R$ 10.803,91.
3. É falha grave a atrair multa e rejeição do ajuste contábil ultrapassar em
quase 18% o limite de gasto previsto no pedido de registro de candidatura, sem
justificativas plausíveis para prática do ilícito, ainda que os valores em excesso se
refiram a bens estimáveis em dinheiro. Precedentes.
Num. 35178916 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 16966, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 15/06/2018)

Embora tais julgados tratem do limite total de gastos, o entendimento deve
ser seguido, já que os fundamentos da expressa previsão legal e da impossibilidade de
saneamento se aplicam também à extrapolação do limite individual para utilização de
recursos próprios.
No que se refere à multa aplicável aos casos de extrapolação do limite em
tela, a Lei das Eleições, Lei nº 9504/97, determina que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do

.
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Num. 35178916 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Denota-se que os parágrafos que prevêem a sanção de multa referem-se
às “doações” acima dos limites fixados. Todavia, da interpretação sistemática dos
artigos, tem-se que a utilização de recursos próprios deve ser equiparada à doação, já
que o seu limite se encontra inserto no mesmo dispositivo.
Ademais, o objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir
eventuais desequilíbrios decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas
de terceiros, seja em relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente
cabível a penalidade no caso em análise.
Ressalte-se que, à luz das disposições legais, a imposição de multa no
próprio feito de prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma
vez que a sanção em tela também possui caráter administrativo e está expressamente
prevista em lei.
A própria Lei das Eleições determina que apenas os erros formais e
materiais corrigidos são hábeis a afastar a cominação de sanção:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as
suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
(...)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas
e a cominação de sanção a candidato ou partido.

Não se desconhece o acórdão proferido em Recurso Especial Eleitoral nº
235186, de Relatoria da Exma. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em
14/04/2016, no qual se entendeu incabível a condenação, no processo de prestação de
contas, de multa pelo excesso de gastos, cuja imposição exige o ajuizamento de
processo autônomo.
Entretanto, cuida-se de posicionamento isolado e não unânime, do qual não
compartilho pelos motivos já expostos, convergindo diversos outros acórdãos do e.
TSE, para a possibilidade de imposição de multa por excesso de gastos, no âmbito da
prestação de contas, senão vejamos:
Num. 35178916 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO CARGO
DE PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO
PELO TRE DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE
CAMPANHA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, O QUE MACULOU A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS PARA MODIFICAR O DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo
TSE, sob pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a
100% da quantia em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da
Res.-TSE 23.463/15.
2. Sem prejuízo da censura em multa, é firme a compreensão deste Tribunal
Superior de que a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes.
3. Não logrando a agravante explanar argumentos hábeis a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão agravada, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Respaldado o decisum impugnado em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis
para modificar a decisão agravada.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 52960, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 174, Data 29/08/2018,
Página 139).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS.
. OMISSÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. FALHA GRAVE. MULTA
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A suposta omissão apontada denota propósito da embargante de rediscutir
matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
2. No caso, pretende-se mais uma vez debater a desaprovação de contas de
campanha da embargante relativas ao pleito de 2014, tema já discutido no aresto
embargado, em que se concluiu, de modo unânime, que o excesso em quase 20%
do limite de gasto previsto no pedido de registro de candidatura, sem
justificativas plausíveis para a prática do ilícito, é fundamento suficiente para
atrair multa e rejeição do ajuste contábil.
3. A suposta afronta ao princípio constitucional do pluralismo político (art. 1º, V, da
CF/88) não foi objeto de debate na cadeia recursal precedente, tratando-se de
inadmissível inovação em sede de aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Num. 35178916 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

(Recurso Especial Eleitoral nº 66271, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 206, Data 16/10/2018, Página
32) Grifos.

No tocante ao valor da multa também entendo coerente a argumentação
trazida pelo eminente vistor a qual transcrevo a seguir:
Como consta no já transcrito § 3º do artigo 23 da Lei das Eleições, tem-se que,
reconhecida a extrapolação, a multa será fixada "no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso".
Destaca-se:
.
até 100%
Em primeiro grau, o órgão julgador aplicou a multa no teto legal, sem uma única
palavra acerca dos motivos pelos quais se entendeu pela exacerbação da sanção.
Na minha ótica, a extrapolação de R$ 13.567,16 pelo candidato Deodato, que
corresponde a 23% do total de receitas da campanha, que foi de R$ 59.000,00, mas
que não chega a macular ou deslegitimar a prestação de contas, que por outro
lado, somente foi verificado tal erro pelo excesso de zelo e transparência
, que declarou despesas que sequer eram
demonstrada pelo candidato
obrigatórias.
Anoto que a fixação da multa legal deveria observar alguns outros parâmetros e, no
caso concreto e segundo a minha ótica, não há nenhuma outra consideração
negativa a se fazer.
No caso, os gastos totais da campanha foram de 57.500,00 em recursos financeiros
e de R$ 1.500,00 em receitas estimáveis, totalizando R$ 59.000,00, que
correspondem a meros 47,9% do limite de gastos para o cargo. Isso demonstra
que o excesso de autofinanciamento não se destinou ao abuso de poder
, derivando mais de descontrole do gasto e divergências intrapartidárias
econômico
quanto aos recursos públicos liberados, como descrito nas razões com o objetivo de
justificar a extrapolação.
Essas considerações, tomadas em conjunto e segundo a minha percepção da
matéria, conduzem a uma multa a ser fixada em 20% do valor extrapolado, ou seja,
a uma multa de R$ 2.713,43 (dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e três
centavos).

3Conclusão

Desse modo, considerando-se que a prestação de contas demonstrou que
o limite individual de financiamento de campanha, com recursos pelo próprio prestador
foi extrapolado, configurando irregularidade grave e insanável, eis que viola
Num. 35178916 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

determinação expressa da legislação eleitoral, a desaprovação das contas e a
aplicação de multa equivalente a 20% do excesso são medidas que se impõem,
devendo o recurso ser conhecido e provido em parte apenas para diminuir o valor da
multa imposta.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do recurso e no mérito
CONHECER
DAR PARCIAL
, mantendo a sentença no sentido de
PROVIMENTO
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
de Deodato Matias, candidato a Prefeito do município de Arapuã, no Pleito de 2020,
com a redução da multa para o montante de 20% do excesso, isto é R$2.713,43 (dois
mil reais, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos) e para JULGAR
as contas de Carla Janaina Salvador, candidata a Vice, do município de
REGULAR
Arapuã, no Pleito de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] §2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
[2] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75108/160000861292

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator e o acompanho quanto à análise
da preliminar e à manutenção da desaprovação das contas. Todavia, com a devida
vênia, ouso divergir em parte do seu entendimento, pelos fundamentos que passo a
descrever.
Os pontos em que há dissonância são os seguintes: (i) caráter individual do
limite de autofinanciamento; (ii)
da extrapolação ao limite de
quantum
autofinanciamento; (iii) necessidade de processo autônomo para a aplicação de multa;
e (iv) valor da multa. Passo, de plano, à sua análise de forma individualizada, a fim de
facilitar a compreensão das teses ora defendidas.
Num. 35178916 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Caráter individual do limite de autofinanciamento
Consta do artigo 23 da Lei das Eleições:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao disciplinar essas disposições por meio da sua resolução nº 23.607/2019,
o TSE estabeleceu:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
2 º - A ) .
(
.
.
.
)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
Da interpretação literal das normas transcritas tem-se que o candidato
poderá doar até dez por cento do limite de gastos para
em que concorrer.
o cargo
Considerando que, nas eleições majoritárias para prefeito e vice-prefeito há dois
e a disputa se dá em chapa única e indivisível, o limite de gastos para
candidatos
o
é também uno, mas se aplica para cada um dos candidatos na apuração do
cargo
limite de doação.
Com isso, considerando que na eleição majoritária para o município de
Arapuã em 2020 o limite de gastos fixado era de R$ 123.077,42, o candidato a prefeito
estava legalmente autorizado a fazer doações de até R$ 12.307,74 e, da mesma forma,
a candidata a vice-prefeita também estava autorizada a realizar doações no mesmo
importe.
Entendimento distinto, a par de não encontrar respaldo na lei - não se
olvide que as regras proibitivas devem ser interpretadas restritivamente -, ainda confere
aos candidatos a vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente e suplentes de senador
tratamento absolutamente indigno, como se fossem candidatos de segunda categoria
ou meros ornatos na campanha eleitoral.
Num. 35178916 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Por esses fundamentos e com a devida vênia,
do e. relator para
divirjo
estabelecer que o limite de autofinanciamento deve ser apurado individualmente para
cada candidato, ainda que integrantes de uma mesma chapa indivisível.
Cálculo da extrapolação ao limite individual de autofinanciamento
Como indicado no parecer conclusivo (id. 27631566):
Ponto mais sensível do presente parecer refere-se à extrapolação do limite de gastos com
r e c u r s o s
p r ó p r i o s .
O SPCE informou que o candidato utilizou R$ 47.000 (quarenta e sete mil reais) em recursos
próprios (soma de recursos do candidato a prefeito com o da candidata a vice-prefeita).
O prestador das contas informou que a composição dos recursos próprios foi a seguinte:
a) R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) do candidato DEODATO MATIAS;
b) R$ 1.000,00 (um mil reais) em recurso estimável em dinheiro do candidato DEODATO
M
A
T
I
A
S
;
c) R$ 10.000, 00 (dez mil reais) da candidata CARLA JANAÍNA SALVADOR;
d) R$ 500,00 (quinhentos reais) em recurso estimável em dinheiro da candidata CARLA
J A N A Í N A
S A L V A D O R .
TOTAL:
R$
47.000,00
(quarenta
e
sete
mil
reais).
Desse total, deve-se subtrair a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente à assessoria
jurídica e R$ 1.625,10 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) referente a
combustível utilizado pelos candidatos em seus veículos próprios os quais não entram no
limite de gastos eleitorais conforme disposto na Res. TSE n° 23.607/19 em seu art. 4°,§ 5° e
art. 35°, §§ 3° e 6°, “a”.
O procedimento adotado em primeiro grau, segundo o qual os gastos
comprovadamente realizados com honorários advocatícios e combustível para os
veículos próprios dos candidatos deveriam ser excluídos do montante a se considerar,
está correto, eis que condizente com o disposto nos artigos 4º, § 5º, e 35, § 6º, alínea
"a", da resolução TSE nº 23.607/2019.
Embora não seja referido nas razões recursais, este vistor recebeu
memoriais dos advogados dos recorrentes, nos quais é manifestada a pretensão de
também se excluir do limite de autofinanciamento as despesas com honorários
contábeis, no importe de R$ 11.950,00 (nota fiscal no id. 27629366).
Esse pedido não pode ser acolhido, pois os honorários contábeis,
diversamente do advocatícios, não foram pagos com recursos próprios mas sim com o
FEFC, como consta do demonstrativo de despesas efetuadas (id. 27626916):
Num. 35178916 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Registra-se que, em consulta ao extrato bancário da conta FEFC (id.
27629766), foi confirmada a origem dos recursos utilizados no pagamento dos
contabilistas, de modo que a pretensão não se sustenta.
Com isso, tem-se que os recursos financeiros doados pelos candidatos
foram de R$ 10.000,00 (Carla Janaína) e R$ 35.500,00 (Deodato), restando
desprezadas para aferição da extrapolação ao limite as doações estimáveis (cessão de
veículos próprios).
Com isso, sendo de R$ 12.307,74 o limite de autofinanciamento por
candidato, tem-se que a doação de Carla Janaína é regular.
Por sua vez, para aferição da extrapolação por Deodato, dos R$ 35.500,00
que doou para a própria campanha (recursos financeiros), devem ser excluídos R$
8.000,00 de honorários advocatícios, 1.625,10 de gastos com combustíveis para os
veículos próprios e R$ 12.307,74 do limite regular de autofinanciamento.
Com isso, chega-se ao
(treze mil,
valor da extrapolação: R$ 13.567,16
quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).
Como esse valor representa 23% das receitas totais da campanha, resta
inviabilizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
imperativa a desaprovação.
Necessidade de processo autônomo para a aplicação da multa
Quanto à matéria, a Lei das Eleições prevê laconicamente, no já transcrito
§ 3º do artigo 23, que, a extrapolação dos limites fixados sujeita a infrator a multa.
Por sua vez, a resolução TSE nº 23.608/2019, ao tratar das representações
especiais, contém as seguintes disposições:
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos
, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77
arts. 23
da Lei n° 9.504/1997 observarão o
e, supletiva e subsidiariamente,
procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990
o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l .
(
.
.
.
)
Art. 45.
de que trata o art. 44 poderão ser ajuizadas até a data da
As representações
diplomação, exceto as
30-A e
, que
fundadas nos arts.
23 da Lei nº 9.504/1997
poderão ser
, respectivamente, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação e
propostas
até 31 de
.
d e ze m b r o
d o
a n o
p o s t e r i o r
à
e l e i ç ã o
[não destacado no original]
Com isso, ao menos para as eleições 2020, encontra-se estabelecida a
necessidade de processo autônomo para a aplicação de multa fundada no artigo 23 da
Lei das Eleições, o qual seguirá o rito aplicável às ações de investigação judicial
eleitoral.
Num. 35178916 - Pág. 16
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Entendimento distinto, ainda que fundamentado na desnecessidade de
quebra de sigilo fiscal para a aplicação da sanção, configura, na minha ótica, violação
direta e frontal ao devido processo legal fixado por resolução do TSE, gerando
insegurança jurídica.
Note-se que o limite de autofinanciamento pelos candidatos sempre foi
, não se justificando
fixado tendo como parâmetro o teto de gastos para o cargo
alterar esse entendimento com base em mais uma recente alteração, havida em 2019,
que apenas modificou o percentual aplicável. Comparando a redação dessa norma
desde a edição da Lei das Eleições, tem-se:
R e d a ç ã o
o r i g i n a l
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 :
Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas poderão fazer doações
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto
n
e
s
t
a

L
e
i
.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
(
.
.
.
)
II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos
, na forma desta Lei.
estabelecido pelo seu partido
Redação vigente a partir da minirreforma eleitoral de
2015:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
estabelecido nesta Lei para o cargo ao qual concorre
2015)
Redação vigente a partir da minirreforma eleitoral de
2019:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
.
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
Portanto, com a devida vênia de eventuais entendimentos contrários, deve
ser observada a jurisprudência vigente, mesmo porque não houve qualquer alteração
da legislação aplicável para as eleições 2020 que justifique uma mudança
procedimental.
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL E AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. GOVERNADOR ELEITO. CONTAS
DESAPROVADAS COM APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DO COMITÊ. ILEGITIMIDADE.
N Ã O
C O N H E C I M E N T O .
L I M I T E
D E
GASTOS. OMISSÃO. DESPESAS. PUBLICIDADE CONJUNTA. RECURSO ESPECIAL
Num. 35178916 - Pág. 17
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

ELEITORAL
PROVIDO
EM
PARTE.
MULTA
AFASTADA.
DIVERGÊNCIA
DE
F U N D A M E N T O S .
1. Agravo nos próprios autos interposto por comitê financeiro do partido. Ilegitimidade do
comitê.
Precedentes.
Agravo
não
conhecido.
2. Não é omissa a decisão contrária aos interesses da parte se resolveu o caso enfrentando
as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia. Precedentes. Preliminar de
v i o l a ç ã o
a o
a r t .
2 7 5
d o
C E
a f a s t a d a .
3. Doações para partidos, comitês ou outros candidatos são gastos eleitorais e devem ser
computados para aferição de eventual extrapolação do limite, de forma a manter a multa
neste ponto. Divergência de entendimento que afastaria a
multa por este motivo, ao argumento de que não deveria ser computada no cálculo a
transferência de recursos para o comitê financeiro único, porque destinada integralmente a
c u s t e a r
d e s p e s a s
e m
p r o l
d o
d o a d o r .
4. Descabe a condenação, no processo de prestação de contas, da multa pelo excesso
de gastos, cuja imposição exige o ajuizamento de processo autônomo. Multa afastada
Divergência de entendimento no ponto, ao argumento de que aplicação da
por este motivo.
multa pode ser realizada no momento do exame da prestação de contas dos candidatos e
dos partidos políticos, sem prejuízo de a matéria ser também examinada em outros feitos.
Recurso Especial Eleitoral provido em parte, para afastar a incidência da multa.
(Recurso Especial Eleitoral nº 235186, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 71, Data 14/04/2016, Página 26)
De se notar que o processo de prestação de contas não tem por finalidade
precípua a aplicação de multas e que, na resolução TSE nº 23.607/2019, que o
disciplina para as eleições 2020, não há previsão de aplicação de multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento.
Em decorrência e renovando as vênias,
do e. relator para afastar a
divirjo
multa aplicada, a qual deve ser apurada em processo autônomo e não no bojo da
prestação de contas.
Sucessivamente - valor da multa
Para a hipótese de esta Corte manter o entendimento de que as multas por
extrapolação ao limite de autofinanciamento devem ser aplicadas nos autos de
prestação de contas, penso que deve ser reduzido o valor aplicado em primeiro grau.
Como consta no já transcrito § 3º do artigo 23 da Lei das Eleições, tem-se
que, reconhecida a extrapolação, a multa será fixada "no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso".
Destaca-se:
.
até 100%
Em primeiro grau, o órgão julgador aplicou a multa no teto legal, sem uma
única palavra acerca dos motivos pelos quais se entendeu pela exacerbação da
sanção.
Na minha ótica, a extrapolação de R$ 13.567,16 pelo candidato Deodato,
que corresponde a 23% do total de receitas da campanha, que foi de R$ 59.000,00,
mas que não chega a macular ou deslegitimar a prestação de contas, já que, somente
Num. 35178916 - Pág. 18
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

foi verificado tal erro pelo excesso de zelo e transparência demonstrada pelo
.
candidato
Ainda, nos termos do art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, "a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Anoto que a fixação da multa legal deveria observar alguns outros
parâmetros e, no caso concreto e segundo a minha ótica, há nenhuma outra
consideração negativa a se fazer, de modo que não merece a reprimenda com a multa
máxima.
No caso, os gastos totais da campanha foram de 57.500,00 em recursos
financeiros e de R$ 1.500,00 em receitas estimáveis, totalizando R$ 59.000,00, que
correspondem a meros 47,9% do limite de gastos para o cargo. Isso demonstra que o
,
excesso de autofinanciamento não se destinou ao abuso de poder econômico
derivando mais de descontrole do gasto e divergências intrapartidárias quanto aos
recursos públicos liberados, como descrito nas razões com o objetivo de justificar a
extrapolação.
Essas considerações, tomadas em conjunto e segundo a minha percepção
da matéria, conduzem a uma multa a ser fixada em 20% do valor extrapolado, ou seja,
a uma multa de R$ 2.713,43 (dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e três
centavos).

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, divergindo
, DOU-LHE parcial provimento para, mantendo a desaprovação das
em parte do relator
contas,
estabelecer que o limite de autofinanciamento deve ser apurado
(i)
individualmente para cada candidato, ainda que integrantes de uma mesma chapa
indivisível,
considerar regular a doação financeira da candidata Carla Janaína
(ii)
Salvador,
considerar que houve extrapolação ao limite de autofinanciamento pelo
(iii)
candidato Deodato Matias no importe de R$ 13.567,16 (treze mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e dezesseis centavos), que correspondem a 23% do total de
receitas declaradas, impondo-se a manutenção da desaprovação das contas, e (iv)
afastando a aplicação de multas, que devem ser apuradas em processo autônomo
sujeito ao rito do artigo 22 da LC nº 64/90, na forma dos artigos 44 e 45 da resolução
TSE nº 23.608/2019; sucessivamente, apenas quanto ao item "iv", caso prevaleça o
entendimento de que a multa pode ser aplicada no bojo da prestação de contas, reduzir
o seu valor para R$ 2.713,43 (dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e três
centavos), correspondentes a
, na forma da
20% do valor da extrapolação
fundamentação.

Num. 35178916 - Pág. 19
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir, em parte, do Relator pois entendo que o recurso
merece parcial acolhimento para reduzir a fixação do montante doado em excesso e,
consequentemente, diminuir a multa aplicada.
Inicialmente, considerando o apontamento levantado pelo e. colega, Dr.
Thiago Paiva dos Santos, na sessão do dia 28/04/2021, no tocante ao cabimento da
apreciação da irregularidade consistente na extrapolação do limite de
autofinanciamento em campanhas eleitorais, entendo que é possível analisar esta
questão nos próprios autos de prestação de contas do candidato.
Com efeito, o artigo 44 da Resolução TSE 23.608 define que as
representações que tenham por causa de pedir as hipóteses prevista no art. 23 da Lei
n° 9.504/1997 observarão o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n°
64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
Todavia, entendo que a referida determinação aplica-se somente aos feitos
relativos a doações em excesso efetuadas por terceiros, não sendo necessário
procedimento específico para a apreciação da extrapolação do limite de
autofinanciamento dos candidatos, podendo esta conduta ser apreciada em sede de
prestação de contas, eis que é dispensável perquirir acerca da renda auferida pelo
candidato, uma vez que o limite do autofinanciamento utiliza como parâmetro o teto de
gastos estabelecido previamente pelo TSE.
Portanto, passo a análise da irregularidade.
No caso em apreço, de acordo com o parecer técnico de id. 27631566, o
prestador das contas informou que a composição dos recursos próprios foi a seguinte:
a) R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) do candidato
DEODATO MATIAS;
b) R$ 1.000,00 (um mil reais) em recurso estimável em dinheiro do
candidato DEODATO MATIAS;
c) R$ 10.000, 00 (dez mil reais) da candidata CARLA JANAÍNA
SALVADOR;
Num. 35178916 - Pág. 20
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

d) R$ 500,00 (quinhentos reais) em recurso estimável em dinheiro da
candidata CARLA JANAÍNA SALVADOR.
TOTALIZANDO: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).
Desse total, o juízo eleitoral subtraiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil
reais) referente à assessoria jurídica e R$ 1.625,10 (um mil seiscentos e vinte e cinco
reais e dez centavos) referente a combustível utilizado pelos candidatos em seus
veículos próprios, os quais considerou que não entrariam no limite de gastos eleitorais
nos termos do disposto na Res. TSE n° 23.607/19, em seus art. 4°, § 5° e art. 35°, §§ 3°
e 6°, “a”.
Com a subtração dos referidos valores do montante apontado, restou um
saldo de R$ 37.374,90 (trinta e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa
centavos), dos quais R$ 25.067,16 (vinte e cinco mil, sessenta e sete reais e dezesseis
centavos) foi considerado acima do limite de arrecadação de recursos próprios, eis que
o limite de 10% de gastos para o município de Arapuã foi de R$ 12.307,14.
Pois bem. Sobre o autofinanciamento, o artigo 27, § 1º, da Res. TSE
23.607/2019, repetindo o teor do artigo 23 da Lei das Eleições, dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Os recorrentes alegam que o limite imposto pelo § 1º, do artigo 27, da Res.
TSE 23.607/2019, deve ser considerado individualmente para cada um dos candidatos
que compõem a chapa que disputou a eleição.
Nesse ponto, tenho que assiste razão aos recorrentes, eis que a norma se
refere expressamente a “candidato” e não candidatura ou chapa e, por se tratar de
preceito restritivo, deve ser aplicada uma interpretação estrita ao texto legal, em
respeito ao princípio da proibição da interpretação ampliativa das norma punitivas.
Logo, o limite imposto pelo § 1º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607/2019,
deve ser considerado individualmente para cada candidato que compõem a chapa que
disputa a eleição, sendo, no particular, regular a doação efetuada por CARLA JANAÍNA
SALVADOR, candidata a vice, no valor de R$ 10.000,00, eis que inferior ao limite
estabelecido para o município (R$ 12.307,14)
Da mesma forma, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo a quo,
as cessões de uso de veículos próprios nos valores estimados de R$ 1.000,00 (um mil
Num. 35178916 - Pág. 21
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

reais) e de R$ 500,00 (quinhentos reais) realizadas pelos candidatos não devem ser
computadas para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, nos
termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607. Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao caput, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
dado às doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Cito, nesse sentido, recente precedente desta corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido
pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL Nº. 0600638-69.2020.6.16.0085. RELATOR DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA. JULGADO EM 08/04/2021)

Logo, regular também as doações estimáveis em dinheiro efetuadas pelos
candidatos no montante de R$ 1.500,00.
Por fim, resta perquirir acerca dos gastos com assessoria jurídica e
combustível considerados regulares pelo magistrado a quo.
Em consulta ao extrato de prestação de contas (id. 27629916), constata-se
que os referidos serviços de advocacia foram custeado com recursos próprios, assim
como os gastos com combustível.
Num. 35178916 - Pág. 22
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

No que tange aos gastos com advogado, o § 5º do artigo 4º da Res. TSE
23.607/2019 estabelece que os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa,
confira-se:

Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e
vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos
cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou por índice que o substituir
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C)
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)

Outrossim, o artigo 35 do referido regramento dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº 9.504/1997, art. 26,
.
§ 6º)
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
Num. 35178916 - Pág. 23
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

Ainda, a Lei das Eleições preceitua que:

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas
efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser
individualizadas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido
deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no
§ 6º do art. 28.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador.
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
relacionados
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não
será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Num. 35178916 - Pág. 24
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Nesse ponto, verifica-se que correta a exclusão da quantia utilizada para
pagar gastos com advogado. Isso porque o parágrafo único, do artigo 18-A, da lei nº.
9.504/97 prevê expressamente que “os gastos advocatícios e de contabilidade
referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
”.
ampla defesa
Assim, ao dispor que os gastos com serviços advocatícios não estão
sujeitos a “
”, a lei
limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
excluiu esse tipo de despesa da limitação do autofinanciamento.
Portanto, regular a exclusão da quantia de R$ 8.000,00 do cálculo do limite
de autofinanciamento, que foi utilizada para pagar serviços advocatícios.
No tocante aos gastos com combustível, o artigo 35 da Res. TSE
23.607/2019 define que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

Num. 35178916 - Pág. 25
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

Assim, em síntese, as despesas com combustíveis utilizados em veículos
do próprio candidato não são considerados gastos eleitorais e, portanto, não se
sujeitam aos limites estabelecidos pela legislação de regência, enquanto que gastos
com combustíveis empregados em veículos a serviço da campanha, decorrentes de
locação ou cessão temporária, desde que declarados originariamente na prestação de
contas, são considerados gastos eleitorais e se submetem às balizas normativas.
No caso em tela, os candidatos declararam que utilizaram apenas os
veículos próprios na campanha, deste modo, comungo do entendimento adotado na
sentença de exclusão das despesas com combustível do limite de autofinanciamento.
Portanto, tem-se que, dos R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos
reais) empregados pelo candidato DEODATO MATIAS, são regulares as quantias de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente à assessoria jurídica, R$ 1.625,10 (um mil
seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) referente a combustível utilizado pelos
candidatos em seus veículos próprios e R$ 12.307,14 (doze mil, trezentos e sete reais e
quatorze centavos) referente ao limite de autofinaciamento, restando uma extrapolação
no montante de R$ 13.567,76 (treze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e
seis centavos).
Diante do exposto, divirjo parcialmente do relator para dar parcial
provimento ao recurso interposto e reduzir a multa aplicada para a quantia de R$
13.567,76 (treze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos),
correspondente a 100% do montante doado em excesso.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600605-55.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 DEODATO MATIAS PREFEITO,
DEODATO MATIAS - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO BELO - PR0016521A,
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR0038609, MARCELO BUZATO - PR0022314 -
RECORRENTES: ELEICAO 2020 CARLA JANAINA SALVADOR VICE-PREFEITO, CARLA
JANAINA SALVADOR - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO BELO - PR0016521A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
Num. 35178916 - Pág. 26
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.

Num. 35178916 - Pág. 27
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:34:21
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052417590022100000034313842
mero do documento: 21052417590022100000034313842